Tribunal: TJPA
Processo: 0809036-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809036-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: IVANEI MOREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, §1ª, do CP – ESTUPRO – VÍTIMA PASSAGEIRA DE APLICATIVO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“... a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

2.

“Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova testemunhal -, assume especial relevância. (AgRg no AREsp n. 2.458.176/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.)"

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Estevão Natã Nascimento dos Santos e Lucas Luan Sousa Lopes, em favor do nacional IVANEI MOREIRA DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, §1º, do CP, autos do processo crime de nº 0807974-15.2024.8.14.0401.

Sustentam ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva, por ausência de fundamentação, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, eis que houve manifestação favorável do Ministério Público nesse sentido em pedido de revogação da prisão.

Requerem, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 19916949 indeferi a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 20082583, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20251963.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional IVANEI MOREIRA DA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, §1º, do CP, sob o argumento de ilegalidade na decisão que decretou a cautelar preventiva por ausência de fundamentação.

Consta dos autos que a vítima, T. G. G, ao sair de uma festa no dia 27/10/2023, utilizou o carro de aplicativo e adormeceu durante o trajeto, e ao despertar estava com a blusa violada e seios parcialmente exposto, com o motorista IVANEI MOREIRA DA SILVA, ora paciente, passando as mãos em seu corpo. Já em sua casa, sentiu a vítima dores em partes intimas e ao checar relatório da corrida constatou que o trajeto durou mais de uma hora. Ato contínuo, procurou a unidade policial denunciando o fato, e através de exame sexológico no Instituto Médico Legal - IML - foi atestado em canal vaginal e anal da vítima a presença de material genético (esperma), que mostrou-se compatível com a coleta de peças de roupas e outros elementos da paciente.

Da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, ato coator juntado na Id 20082584, consta a seguinte fundamentação:

“Da leitura dos arts. 312 e 313 do CPP, observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum in mora (perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada da vítima e laudos periciais.

(...)

A perícia concluiu que o material genético masculino encontrado no exame sexológico da vítima (suab vaginal) é coincidente com o material genético localizado no relógio prateado apreendido durante a realização da Busca e Apreensão na residência do investigado. Os relatos produzidos na fase extrajudicial demonstram a ousadia do investigado, eis que submeteu a ofendida à prática de conjunção carnal quando esta adormecia em uma viagem de aplicativo. Outrossim, o representado não temeu em ser visto por qualquer pessoa que transitava em via pública, o que aumenta ainda mais a gravidade do crime. Acrescente-se que, nos crimes sexuais, cometidos às ocultas, o depoimento da vítima, reveste-se de suma relevância, desde que em consonância com as demais provas dos autos, o que entendo satisfeito no presente caso.

(...)

É importante destacar que o feito envolve investigação de crime sexual cometido adolescente, perpetrado, em tese, por uma pessoa que se prevaleceu do estado em que a vítima se encontrava (sonolenta) para praticar atos de conjunção carnal e diversos. Do mesmo modo, o lastro probatório produzido até o presente momento, supostamente torna cristalina a prática da conduta criminosa, corroborada com o depoimento da vítima e o laudo de Id. 114243023. Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da ordem pública, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade, em especial, em razão de o representado permanecer na profissão de motorista de aplicativo, o que torna a clientela feminina vulnerável.

(...)

Tais as circunstâncias, observa-se que as provas angariadas, inclusive a pericial, não apresentam contradições, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria direcionados para representado, o que corrobora para demonstrar a necessidade da decretação de sua prisão.

(...)

Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado IVANEI MOREIRA DA SILVA, filho de Benedito Ramos da Silva e Maria das Graças Moreira da Silva, nascido em 08/09/1984, RG: 5025453, CPF: 832.425.542-72, residente na Rua Nova Primeira, N. 20 B Alto, Bairro Condor, Cep: 66033-570, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra ele”. <sic>

Data venia
, os argumentos expostos na impetração não prosperam, eis que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente mostra-se fundamentada em fatos concretos, fazendo referência ao laudo sexológico que aponta elementos suficientes que indicam ter o paciente estuprado à vítima, que se encontrava adormecida, e, assim, presentes os requisitos ensejadores da cautelar preventiva e, portanto, insuscetível de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PRATICADO CONTRA AS ENTEADAS MENORES DE IDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE DO FATOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tese de ausência de contemporaneidade do fatos, observa-se que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

2. A prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, assentou-se que quando o Acusado iniciou os abusos, consistiam em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, contra suas enteadas, em setembro de 2019, quando passou a conviver maritalmente com a mãe das Vítimas.

3. A gravidade em concreto dos delitos e a perniciosidade social das condutas - devidamente consignada pelas instâncias ordinárias - evidenciam a periculosidade do Réu e justificam a manutenção da custódia preventiva, sem olvidar o fato de que a medida extrema é necessária para evitar novos casos de abusos contra as Vítimas.

4. Nesse sentido, a jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no modus operandi da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública.

5. Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.749/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)”.

Concernente a decisão proferida em audiência que manteve a prisão cautelar, Id 19864003, trata-se de ato remissivo ao decreto preventivo, fundamentado com base na técnica
per relationem,
ao relatar que:

“Quanto ao pedido de revogação da prisão formulado pelo patrono do custodiado oralmente durante a audiência de custódia e com parecer favorável do MP, entendo pelo seu INDEFERIMENTO, uma vez que, por ora, não vislumbro motivos para alteração do decreto, tendo em vista que, entre a data da decretação e o dia de hoje não houve qualquer alteração fática.

Quanto a utilização técnica da fundamentação
per rela
tionem, destaca-se:

"É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 2/5/2018). (AgRg no HC n. 840.130/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/08/2024